Tribunal: STF
Processo: MS 38776
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato praticado pela Conselheira Salise Monteiro Sanchonete e pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Pedido de Providência 0008639-02.2021.2.00.0000.



    O impetrante informa que 



    “[....] é Agente Delegado do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná, tendo ingressado na atividade para exercer o cargo de Escrivão Distrital de Entre Rios do Oeste, Comarca de Marechal Cândido Rondon. 



    Posteriormente, foi removido para o 1º Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e 6º Tabelionato de Notas de Londrina, serventia em que permanece até hoje, na qualidade de titular interino.



    Em virtude dos Efeitos da Resolução n. 80 do CNJ, teve sua remoção considerada nula, com a serventia ofertada em Concurso Público. 



    Após as decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos (MS 29.415), em virtude de sua serventia de origem provida, encontra-se hoje no chamado ‘Limbo Funcional’, razão pela qual possui interesse no Pedido de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000, no qual foi proferido o Ato Coator” (págs. 1-2 da inicial)



    Prossegue noticiando que, 



    “[e]m 23 de novembro de 2021 foi autuado perante o Conselho Nacional de Justiça o Pedido de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000, sendo de autoria de nove agentes delegados do Estado do Paraná em situação semelhante à do Impetrante, os quais pleiteavam, em suma, que o Conselho Nacional de Justiça determinasse ao Tribunal de Justiça do Paraná que procedesse à designação provisória dos autores às serventias remanescentes do Concurso Público do Edital n. 01/2014. 



    Anteriormente, o próprio Tribunal de Justiça paranaense já havia ingressado com a Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.000 perante o mesmo Conselho, de Relatoria da Eminente Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim, na qual questionou sobre a possibilidade de ofertar possíveis serventias remanescentes em concurso, a fim de equacionar a situação dos agentes no limbo funcional, conforme determinado por este Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    Novamente com relação ao Pedido de Providências, no dia 07 de fevereiro de 2022, mais trinta e dois agentes delegados se habilitaram nos autos, reiterando os pedidos formulados em exordial. 



    Em 15 de fevereiro de 2022, a Eminente Conselheira Salise Monteiro Sanchotene julgou improcedente os pedidos formulados pelas partes, porém reconheceu que a situação do equacionamento deveria ser resolvida pelo TJPR. CONIRA-SE: 



    […]



    Diante de tal decisium, alguns delegatários propuseram Recurso Administrativo, ao qual o Tribunal de Justiça contrarrazoou requerendo a sua improcedência, porém ressaltou que era necessário que aquele Conselho respondesse à Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000. VEJA-SE: 



    […]



    Diante disso, a Relatora decidiu que a situação fosse resolvida por meio de solução consensual, encaminhando os autos ao Núcleo de Mediação de Conciliação (NUMEC): 



    […]



    Neste ponto é necessário destacar o ponto do despacho que determina que ‘os atos do NUMEC deverão ser centralizados nos autos no PP n. 0008639-02.2021.2.00.000’, ou seja, no Pedido de Providências principal. 



    Posteriormente, foi indicada a Juíza Auxiliar da Presidência do CNJ, Dra. Trícia Navarro Xavier Cabral para servir de mediadora/conciliadora dos atos do NUMEC, na data de 29 de junho de 2022. 



    Na data de 18 de agosto de 2022, a Magistrada apresentou nos autos decisão em que designou como datas para ‘SESSÃO DE MEDIAÇÃO’ os dias 25 e 26 de agosto de 2022, ou seja, 7 dias após o despacho, na modalidade presencial. 



    Ao final da decisão consignou que a secretaria deveria realizar as ‘devidas intimações e providências cabíveis’. 



    No dia 22 de agosto de 2022, foi juntada aos autos pela Dra. Isis Negraes Mendes de Barros uma petição deveras interessante, na qual foi alegado o seguinte: 



    ‘1. No dia 12 de agosto de 2022, ocorreu audiência preliminar entre os Delegatários do chamado “limbo funcional”, a DRA. TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL, Juíza auxiliar designada para conduzir a audiência de conciliação nos autos em epígrafe, e a assessoria de apoio do Gabinete da Conselheira SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Relatora do caso. 



    2. Naquela oportunidade ficou acordado que seriam encaminhados, individualmente, as seguintes informações: (i) Lista de Delegatários do “limbo funcional” por ordem de antiguidade; (ii) Arrecadação da serventia de origem de cada um dos Delegatários em 2009 e atualmente; (iii) Arrecadação da serventia ocupada interinamente.’ (sem grifos no original) 



    Ora, Excelência, compulsando aqueles autos, não se faz presente qualquer menção ou intimação de Audiência Preliminar designada para o dia 12 de agosto de 2022. 



    Veja que no petitório a Nobre Advogada menciona que a audiência ocorreu entre ‘os Delegatários do chamado ‘limbo funcional’, a Dra. Trícia (...) e a assessoria de apoio do Gabinete da Conselheira Salise Monteiro Sanchotene(...)’. 



    O Impetrante é Delegatário do chamado ‘limbo funcional’ e não participou da referida audiência. 



    É necessário destacar que o Estado do Paraná possui 104 (cento e quatro) Delegatários em situação de limbo funcional, porém apenas 9 (nove) são autores daquele PP, tendo 32 (trinta e dois) ingressado posteriormente até a suposta ‘Audiência Preliminar’ ocorrida em 12 de agosto de 2022. 



    Ou seja, considerando que todos os Delegatários habilitados nos autos tenham sido intimados de tal ato (embora nos autos não conste qualquer registro de que tal audiência tenha sequer ocorrido), outros 63 (sessenta e três) foram absolutamente preteridos de forma inteiramente arbitrária. 



    A Realização de tal audiência foi finalmente confirmada pela Relatoria no Despacho de 24 de agosto de 2022, sob o argumento de que se tratou de ‘mera reunião de esclarecimento e que, portanto, não constitui ato processual’. 



    E finalmente, no dia 24 de agosto de 2022, a Nobre Relatora decidiu monocraticamente a situação dos autos, apresentando as datas para a ‘Sessão de Mediação’, já apresentando o Balizamento para a Conciliação com os devidos critérios de escolha de serventias. 



    Necessário destacar que em tal decisão se reconhece que existem 104 (cento e quatro) agentes delegados interessados, sendo que menos da metade estava habilitado nos autos, razão pela qual foi solicitado à Corregedoria do TJPR que ‘por medida de cautela, igualmente efetue a intimação dos agentes delegados de serventias extrajudiciais extintas, desativadas, vagas (...) ou preenchidas.’ 



    Tal decisão foi juntada nos autos em 24 de agosto de 2022, às 16:13:59, ou seja, exatamente 16 horas 46 minutos e 01 segundo antes da realização da Sessão de Mediação, sendo este o primeiro Ato Coator deste mandamus. 



    O resultado não poderia ser outro. 



    Conforme consta no Termo de Audiência de Conciliação, dos 104 (cento e quatro) Agentes Delegados aptos a participar da Audiência, apenas 63 (sessenta e três) Agentes escolheram serventias, 15 (quinze) declinaram à escolha e 26 (vinte e seis) não compareceram, sendo o Termo de audiência o segundo Ato Coator deste mandamus. 



    Embora não tenham sido intimados 26 (vinte e seis) interessados, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em Sessão realizada em 06 de setembro de 2022, acordou, por unanimidade, pela homologação das decisões da Conselheira, bem como do Termo de Audiência de Conciliação realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, sendo este Acórdão o terceiro Ato Coator deste mandamus.” (pág. 2-6 da inicial)



    Sustenta, em síntese, que não foi intimado para acompanhar o feito em tempo hábil, assim como a inobservância do princípio constitucional da igualdade e arbitrariedade e ausência de fundamento para o critério com base na receita da serventia de origem.



    Por isso, aduz que “teve direito líquido e certo violado, uma vez que não foi citado para participar dos autos do Pedido de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e, posteriormente, não foi intimado em tempo hábil para participar da Audiência de Conciliação para escolha de serventias, sendo assim suprimido seu direito de escolha.” (pág. 15 da inicial) 



    Fundamenta o pedido de concessão da tutela de urgência nos seguintes termos:



    “Com efeito, o primeiro requisito, referente à fumaça do bom direito, vem estampado nas alegações do Impetrante, defluindo das longas considerações expostas, fundamentadas na legislação, doutrina e jurisprudência, em razão dos atos coatores praticados pela Eminente Conselheira Salise Monteiro Sanchotene e também pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, ao deixar de citar o Impetrante para o Pedido de Providências em questão, além de estabelecer novo critério para escolha de serventias sem antes comunicar os interessados a respeito. 



    De outro lado, o requisito temporal relacionado ao perigo na demora salta aos olhos, o que poderá causar lesão grave ou de difícil reparação ao Impetrante caso os atos coatores não sejam liminarmente suspensos. 



    Isto porque o Acórdão homologou as escolhas realizadas na Audiência de Conciliação realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, as quais surtirão efeito imediato, estando apenas aguardando a expedição de decretos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para serem concretizadas. VEJA-SE: 



    […]



    Desta forma, verifica-se que a manutenção e execução dos termos do Acórdão prejudicarão o Impetrante, uma vez que as serventias escolhidas neste certame não serão ofertadas em um próximo, sendo assim impossibilitada sua livre escolha em patamar de igualdade com os que escolheram nesta audiência anterior. 



    […]



    Ademais, o perigo de dano também se mostra evidente, tendo em vista que a serventia do Impetrante foi ofertada e escolhida na Audiência de Conciliação que se pretende anular. 



    Conforme o Termo de Audiência, o 1º Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais e 6º Tabelionato de Notas de Londrina-PR, foi escolhida na 39ª colocação pela Sra. Eliane Gomes Correa Negrão. 



    Desta forma, uma vez que os decretos comecem a ser expedidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o Impetrante poderá ficar sem serventia, uma vez que a serventia na qual se encontra como serventuário interino atualmente, foi disponibilizada e escolhida na mesma audiência da qual foi impedido de participar. 



    Sendo assim, a tutela de urgência é medida de extrema necessidade no caso em questão, para o fim de suspender os efeitos dos Atos Coatores, coibindo assim a perpetuação de extrema injustiça que está sofrendo o Impetrante. “ (págs. 16-18 da inicial)



    Requer o deferimento de medida liminar para:



    “a.1) Suspender os efeitos da decisão de 24 de agosto de 2022, proferida pela Conselheira Salise Monteiro Sanchotene, que determinou a realização de Audiência de Conciliação para os Agentes Delegados em situação de ‘limbo funcional’, preestabelecendo critérios subjetivos para a escolha de serventias; 



    a.2) Suspender os efeitos da Audiência de Conciliação realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, em virtude da ausência de intimação de diversos interessados em tempo hábil para participação, suprimindo assim o direito de escolha destes serventuários; 



    a.3) Suspender o Acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que homologou as decisões da Conselheira Relatora e também a Ata da Audiência de Conciliação, agindo em absoluta contrariedade às normas processuais contidas no Código de Processo Civil;” (pág. 18 da inicial) 



    No mérito, pede a concessão da segurança para



    “[...] declarar a insubsistência e anulação dos atos coatores, ilegais e abusivos, que ofendem direito líquido e certo do Impetrante, anulando a decisão da Conselheira Relatora do Pedido de Providências, bem como a Ata da Audiência de Conciliação e o Acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por terem direito líquido e certo e ainda princípios constitucionais, determinando-se assim a realização de novo julgamento por aquele Conselho, para que sejam realizados novos atos de conciliação, visando a escolha de serventias pelos Agentes Delegados em situação de ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná.” (pág. 19 da inicial) 



     



    A Advocacia-Geral da União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 36).



    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 39-59.



    O impetrante juntou aos autos nova manifestação na qual reafirmou a necessidade de deferimento da medida de urgência, sobretudo levando em consideração 



    “[...] uma alteração fática no quadro do impetrante durante os dias em que o processo esteve em rito inicial, que foi a edição do Decreto Judiciário n. 575/2022, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual foram outorgadas as serventias escolhidas pelos serventuários participantes da audiência de conciliação. 



    Tal fato representa um grave risco ao resultado útil do presente mandamus, uma vez que solidifica as ilegalidades aqui discutidas, tornando extremamente difícil a reversão das medidas, uma vez que irá realocar os serventuários em novas serventias, além de desalocar os atuais titulares destes cartórios. 



    Tal fato é ainda mais relevante no caso do impetrante, uma vez que a sua serventia atual foi escolhida na audiência, e será outorgada à Sra. Eliane Gomes Correa Negrão (Item 38 do referido Decreto Judiciário). 



    Assim, além de ter sido preterido no momento da escolha uma vez que não foi intimado para a audiência, o impetrante ainda será desalocado de sua atual serventia, no mesmo processo que o impediu de escolher uma nova.” (págs. 2-3 do documentos eletrônicos 61)



    Renovou o pedido, por meio da Petição STF 85.657/2022 (documento eletrônico 66).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pedido de urgência.



    Inicialmente, destaco que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas. 



    Nessa linha, o controle por parte desta Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo CNJ, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Ocorre que, na espécie, ao menos num exame prefacial, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora, ao que parece, atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional, de maneira que não observo, de plano, qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão do Conselho Nacional de Justiça que homologou 62 acordos firmados por delegatários do Estado do Paraná e respondeu consulta:



    “PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. CONSULTA. JULGAMENTO CONJUNTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMOÇÕES POR PERMUTA ANULADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS SERVENTIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CHAMADO ‘LIMBO FUNCIONAL’. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDOS HOMOLOGADOS. CONSULTA RESPONDIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDOS.



    1. Julgamento conjunto de procedimentos que tratam do chamado ‘limbo funcional’, situação anômala caracterizado pela impossibilidade de retorno de notários e registradores às serventias de origem após anulação de remoções e permutas consideraras inconstitucionais pelo Conselho Nacional de Justiça.



    2. Orientação do Supremo Tribunal Federal de equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’, considerada a legitimidade do ingresso inicial por concurso público.



    3. Em observância aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, é inviável a retirada de serventias regularmente listadas em edital de concurso público ainda não finalizado para ofertá-las aos delegatários do chamado ‘limbo funcional’. Recursos administrativos conhecidos em parte e, no mérito, improvidos.



    4. Homologação de acordos firmados por 62 (sessenta e dois) delegatários do Estado do Paraná em audiência de conciliação conduzida pelo Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC) do Conselho Nacional de Justiça.



    5. Consulta respondida para assentar a possibilidade de ofertar a titularidade de serventias remanescentes de concursos públicos e de serventias cuja vacância se aperfeiçoou depois do início do último concurso aos delegatários do ‘limbo funcional’, respeitados critérios que protejam, de um lado, os delegatários de ônus ou perdas anormais ou excessivos e, de outro, os interesses gerais envolvidos. (pág. 5 do documento eletrônico 9; grifei).



    Nas informações trazidas aos autos, aquele Conselho comunica que



    “[...] a expressão ‘limbo funcional’ se refere à situação caracterizada pela impossibilidade de retorno de notários e registradores às serventias que ocupavam anteriormente à anulação, no ano de 2010, de remoções e permutas consideraras inconstitucionais pelo CNJ.



    Nos Pedidos de Providências n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-02.2021.2.00.0000, delegatários do Estado do Paraná pleiteavam como solução para o ‘limbo funcional’ a assunção de serventias remanescentes do Concurso Público regido pelo Edital n. 1/2014, pedido que não foi acolhido pelo Plenário, uma vez que tais serventias já haviam sido regularmente ofertadas em novo concurso público ainda não finalizado.



    Em paralelo, nos autos da Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) pedia orientações ao CNJ sobre como proceder quanto ao necessário equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’, providência já determinada pela egrégia Suprema Corte nos autos dos Mandados de Segurança n. 29415, n. 29414, n. 29423, n. 29425 e n. 29489.



    Por antever a possibilidade de solução consensual do conflito, encaminhei os feitos ao Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC), tendo sido designada a Exma. Juiza Auxiliar da Presidência Dra. Tricia Navarro Xavier Cabral como mediadora/conciliadora.



    De acordo com informação da assessoria deste gabinete, registrada no processo SEi n. 07541/2022, no dia 12/8/2022, às 15h, foi realizada reunião virtual na plataforma Teams para esclarecimentos aos advogados que representavam agentes delegados como parte ou como terceiro interessado nos autos dos PPs n. 0005826-02.2021.2.00.0000 e n. 0008639-02.2021.2.00.0000, bem como aos próprios agentes delegados interessados.



    A audiência de mediação/conciliação, por sua vez, foi agendada para ocorrer presencialmente, na sede do TJPR, em Curitiba/PR, nos dias 25, das 9h às 18h, e 26, das 9h às 12h, ambos do mês de agosto de 2022.



    O impetrante alega não ter sido informada da realização da reunião preliminar de esclarecimentos.



    A alegação não procede. Em consulta à caixa de e-mails da secretaria deste gabinete, verifica-se que foi enviada em 10/8/2022 mensagem acerca da reunião para eduardo@cartoriopires.com.br, endereço eletrônico informado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná como sendo de titularidade do impetrante. Confira-se:



    […]



    Também não procede a alegação de que o impetrante não foi previamente informado da audiência de conciliação.



    […]



    Após a reunião preliminar de esclarecimentos, tomou-se o cuidado de enviar novo e-mail a cada um dos delegatários para informá-los de sua situação funcional. No corpo do e-mail, foi feita menção expressa à conciliação. Assim, os agentes delegados tiveram todas as condições de acessar os processos de seu interesse e tomar as medidas cabíveis para participar da audiência. Veja-se:



    […]



    Saliento que, de acordo com a redação expressa do art. 10, XVII, do Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, é dever dos notários e registradores ‘manter atualizados seus dados pessoais e as informações da serventia junto ao Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça e ao Sistema de Serventias Extrajudiciais do Conselho Nacional de Justiça, devendo comunicar, em até 48 (quarenta e oito) horas, as alterações porventura ocorridas’.



    Além disso, apesar de a requerente alegar que tomou conhecimento da realização minutos antes de seu início, no dia 25/8/2022, não consta na ata de audiência qualquer informação no sentido de que tenha entrado em contato com o TJPR ou o CNJ para apresentar sua irresignação com a realização do ato, que se estendeu até o dia 26/8/2022.



    Nos despachos de id n. 4833938 e n. 4833938, defini previamente as balizas a serem observadas na audiência de conciliação/mediação. Nesse ponto, o impetrante alega arbitrariedade e ausência de fundamento para os critérios apresentados.



    Conforme me manifestei no voto acompanhado à unanimidade pelo plenário do CNJ, embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial, entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevantíssimo interesse público.



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registrai as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à rentabilidade e à localização das serventias.



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do ‘limbo funcional’ não se dê de forma aleatória.



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis.



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas.



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito.



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universal segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere).



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem, o que se mostrou inviável quando tais serventias estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes regularmente designados de forma definitiva.



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendi que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente teria respaldo constitucional se tivesse como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco.



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. Para tanto, assentei, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame então em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação.



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino.



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita, antiguidade, e localidade da serventia, é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária.



    Esclareço, quanto a esse aspecto, que a exclusão de serventias com receita total trimestral superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou com receita total trimestral superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), quando localizadas em grandes polos urbanos, se deu justamente para garantir a observância do critério da proporcionalidade, já que todos os delegatários do ‘limbo funcional’ se enquadravam abaixo desse valores quando considerada a relação entre a receita da serventia de origem e a receita da serventia vaga de destino.



    No que diz respeito ao critério utilizado para a receita bruta das serventias extintas, anoto que na audiência da conciliação, ao ser questionada, a Juíza Conciliadora esclareceu aos presentes que tais serventias foram incluídas na faixa de menor valor, considerando que a extinção conduziu à presunção de que se tratava de serventias economicamente inviáveis.



    Por fim, assinalo que a não participação do impetrante na audiência de conciliação não acarretará prejuízos, uma vez que o CNJ definiu, na mesma assentada, os critérios a serem adotados pelo TJPR para o equacionamento dos demais casos do ‘limbo funcional’.



    Dessa forma, em breve, respeitados exatamente os mesmos critérios de proporcionalidade da receita, antiguidade, e localidade da serventia, o impetrante terá oportunidade de escolher entre serventias vagas, incluídas aquelas que vierem a vagar em razão das remoções do último concurso público.” (págs. 20-24 do documento eletrônico 40; grifei).



    Ao assim proceder, o CNJ exercitou plenamente a sua competência, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, de



    “[...] zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União” (grifei).



    Além disso, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Por isso, não cabe a esta Corte examinar o mérito da deliberação do CNJ, já que a atuação possível por este Supremo Tribunal seria a relativa a vícios no procedimento. Todavia, as alegações dessa ordem constantes da inicial não merecem guarida nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não visualizo a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator